Tribunal: TJBA
Processo: 8063264-31.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8063264-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ªVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DAS REFERÊNCIAS IV E V. SENTENÇA
CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença que determinou a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), referências IV e V, nos proventos de policial militar inativo, bem como o pagamento das diferenças retroativas, reconhecendo o caráter genérico da vantagem e a paridade remuneratória com os servidores da ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a GAPM, nas referências IV e V, possui natureza propter personam ou caráter genérico; (ii) estabelecer se é devida sua extensão aos policiais militares inativos com fundamento na paridade remuneratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de regulamentação completa dos critérios de progressão às referências IV e V e a falta de demonstração de processos administrativos individualizados evidenciam o pagamento indistinto da gratificação, conferindo-lhe caráter genérico.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a GAPM, inclusive nas referências IV e V, é vantagem de natureza geral, extensível aos inativos.
A paridade remuneratória entre policiais militares ativos e inativos é assegurada pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que reproduz a redação constitucional anterior à EC nº 41/2003.
O regime previdenciário dos militares é próprio e regulado por legislação estadual específica, não se submetendo integralmente às regras aplicáveis aos servidores civis.
A Constituição Estadual da Bahia e a legislação local mantêm a garantia de paridade, independentemente da data de aposentadoria do militar.
Demonstrado o caráter genérico da gratificação e a existência de paridade, impõe-se a extensão da vantagem aos inativos, observada a prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), inclusive nas referências IV e V, possui caráter genérico quando paga indistintamente aos servidores da ativa.
A ausência de avaliação individualizada dos requisitos legais descaracteriza a natureza propter personam da gratificação.
A paridade remuneratória prevista na legislação estadual assegura a extensão de vantagens genéricas aos policiais militares inativos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, 42 e 142; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 10; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 4º, 5º, 6º e 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 121, 3º e 41.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED no MS nº 0008164-46.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19/02/2020; TJBA, APL nº 0541700-51.2018.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 18/03/2020; STF, RE nº 590.260 (repercussão geral); STF, ADO nº 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8063264-31.2023.8.05.0001
, originários da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA